Tribunal: TJMT
Processo: 1001891-21.2020.8.11.0078
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
EMENTA:
ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DÉBITO DEVIDO – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – DEMORA NA BAIXA DO CADASTRO DE INADIMPLENTES – AUSENCIA CULPA RECORRIDA – COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO DEVEDOR – SÚMULA 404 STJ – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Os órgãos de proteção ao crédito não são legítimos para figurar no polo passivo da demanda judicial quando em discussão a regularidade da anotação cadastral, por serem responsáveis apenas pelo armazenamento e repasse dos dados fornecidos pela empresa credora conveniada, salvo se constatada a ausência de notificação prévia do apontamento cadastral, conforme prevê o art. 43, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.
É dispensável a comprovação do recebimento da carta de notificação pelo devedor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados (Súmula 404 do STJ).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001891-21.2020.8.11.0078
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ALCEU NEVES DOS SANTOS - CPF: 406.231.141-00 (RECORRENTE), MUNIK MAYARA DA SILVA SOUZA - CPF: 016.904.831-48 (ADVOGADO), RIBAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME - CNPJ: 13.087.546/0001-73 (RECORRIDO), ANA CRISTINA VIEIRA - CPF: 391.409.408-70 (ADVOGADO), JOSE LEONARDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA - CPF: 054.746.231-00 (ADVOGADO), SERASA EXPERIAN (SERASA S. A) (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2021